Tribunal: TJDFT
Processo: 0701224-91.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701224-91.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO CESAR SILVA DE CARVALHO AGRAVADO: ROSA EMILIA MENDES VIEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo da execução n. 0704713-59.2020.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que acolheu parcialmente a impugnação do ora recorrente para determinar a liberação da quantia penhorada, exclusivamente quanto ao valor excedente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor, in verbis: [...] Anote-se (ID 99992289). Trata-se de impugnação à indisponibilidade de ativos financeiros oferecida por CAIO CESAR SILVA DE CARVAHO, sob o argumento de que o bloqueio eletrônico recaiu sobre verbas salariais. A prova documental comprovou que os ativos financeiros penhorados na conta do devedor no Banco Itaú do Brasil são provenientes de salário (ID 99992291 e ID 99992292), razão pela qual o bloqueio deverá limitar-se ao percentual de 30% dos rendimentos do devedor. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA BACEN JUD. POSSIBILIDADE. A jurisprudência desta Eg. Corte é pacífica quanto à possibilidade de penhora de ativos financeiros mantidos pelo devedor em conta bancária, ainda que tais verbas constituam crédito de natureza alimentar. Todavia, a fim de evitar o comprometimento dos recursos necessários à própria subsistência do titular da conta corrente, pode o julgador estabelecer o limite máximo de 30% (trinta por cento) de incidência da constrição sobre o numerário. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (20110020019214AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 06/04/2011, DJ 14/04/2011 p. 165) EXECUÇÃO. PENHORA. VALORES EM DEPÓSITO. Vencimento, salário, proventos, quando depositados, perdem a natureza dessas verbas, passando a constituir valores em depósito, passíveis de penhora, ainda mais se limitada a 30% do que se encontra depositado. Agravo não provido (20110020015455AGI, Relator JAIR SOARES, 6a Turma Cível, julgado em 13/04/2011, DJ 18/04/2011 p. 164) Por conseguinte, acolho parcialmente a impugnação oferecida para determinar a liberação da quantia penhorada, exclusivamente quanto ao valor excedente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor. Intimem-se. Operada a preclusão, em face das medidas empreendidas pelo Governo do Distrito Federal, destinadas ao distanciamento social para impedir o contágio pelo Covid-19, expeça-se ofício à instituição financeira, solicitando a transferência do valor penhorado, segundo os requisitos legais. E intime-se a credora para apresentar planilha atualizada do débito e indicar de bens à penhora, no prazo de 3(três) dias [...] Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente alega que “a retenção de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal do agravante comprometeria totalmente o sustento dele e da família, bem como confrontaria dispositivo legal e entendimentos jurisprudenciais. A própria redação da legislação vigente determina que são penhoráveis, excepcionalmente, importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos, o que claramente não é o caso em questão”. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja desconstituída a penhora do valor integral objeto de constrição judicial. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente, demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifica-se o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. STJ, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. Nesse sentido, colha-se julgado da Corte Superior: "(...) 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. (...)" (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020); "A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Do exame dos autos na origem constatou-se que o agravante percebe remuneração no exato valor penhorado, correspondente a R$3.195,65 (ID 28784008). A manutenção do bloqueio correspondente ao percentual de 30% da referida verba é medida justa e equânime, porquanto permite o movimento de quitação do crédito buscado na origem, sem prejudicar a subsistência do executado, bem como de sua família. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se à origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo. Brasília/DF, 8 de setembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito